Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICADO. OCORRÊNCIA POLICIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. TERMO CIRCUNSTANCIADO ARQUIVADO. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTEÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e velar pelos aspectos formais do certame. Assim, no controle judicial, é possível analisar a legalidade de ato administrativo que exclui candidato do certame e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Assim, na tese firmada pelo STF ficou estabelecido dois critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido.
4. No caso, a ocorrência policial que deu ensejo à exclusão do candidato do certame não teve desdobramentos na esfera penal. Na audiência preliminar, foi declarar extinta a punibilidade do crime por superação do prazo prescricional. Desse modo, o primeiro critério definido pelo STF “condenação penal por órgão colegiado ou definitiva” não está presente.
5. Além disso, não é razoável entender que há “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido”. O fato ocorreu há 8 anos e o candidato declara que não faz uso de drogas atualmente. Comprova sua alegação mediante laudo de análise toxicológica, o qual atesta que não foi encontrada qualquer substância entorpecente em sua corrente sanguínea.
6. Conclui-se que a eliminação do candidato do concurso público em questão, baseada em fato isolado, é ilegal por violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. A sentença deve ser mantida.
7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas.